Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022546-40.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), NEI NEVES DA SILVA - CPF: 205.085.908-25 (EMBARGANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO PILAU - CPF: 086.476.820-68 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (EMBARGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Contratos De Compra E Venda De Safra Futura. Validade Contratual. Teoria Da Imprevisão. Alegações De Contradição E Omissão Afastadas.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude do
acórdão que confirmou a validade de três contratos de compra e venda futura de milho, firmados entre vendedor e comprador, afastando pedido de resolução com base em força maior e onerosidade excessiva.

2.
O acórdão acolheu
, em parte,
o recurso principal para limitar a
multa processual
e deu provimento ao recurso adesivo para fixar honorários autônomos sobre a reconvenção improcedente.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de contradição na qualificação jurídica dos contratos; (
ii
) eventual omissão quanto à aplicação dos
arts
. 814 e 815 do CPC, art. 49 do CDC e valoração de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

4. Os contratos analisados possuem todos os elementos essenciais previstos no art. 482 do CC, sendo válidos e eficazes mesmo que desprovidos de cláusula de irretratabilidade.

5.
Inexiste
contradição na fundamentação quanto à natureza obrigacional dos documentos,
muito menos
omissão sobre a aplicação dos dispositivos legais invocados, que foram corretamente afastados com base no contexto probatório.

6. A valoração da prova testemunhal foi feita de forma fundamentada e global, conforme art. 371 do CPC, sem vício lógico ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A posterior queda de preços e o embargo ambiental não configuram força maior nem justificam a resolução de contrato de compra e venda de safra futura com obrigações bem definidas
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 482; CPC, art. 371.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

10
22546
-
40
.20
2
3
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Nei Neves da Silva
em virtude do acórdão anexado no ID
3014
84
866
, alegando vícios no julgado.

O
embargante
aduziu
, em síntese
, a
existência de contradição ao reconhecer força executiva e validade jurídica
de
documentos que, segundo
seu ponto de vista
, seriam meras propostas de comercialização,
ou seja,
instrumentos preliminares, destituídos de eficácia obrigacional plena.

Disse que
o acórdão teria afrontado os artigos 814 e 815 do CPC, pois consider
ou
como título executivo extrajudicial documento que não atenderia aos requisitos legais, incorrendo em contradição normativa.

Argumentou que
as provas testemunhais, especialmente o depoimento de Dinarte Fernandes, teriam confirmado que os instrumentos questionados seriam apenas "confirmações de negócio", juridicamente incapazes de embasar
obrigação exigível, o que geraria contradição entre os fundamentos do julgado e as provas dos autos.

Alegou que
houve violação ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ao não se reconhecer o direito de arrependimento decorrente de contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, o que configura omissão relevante.

Com suporte nesses argumento
s
,
requer
eu
o acolhimento dos
Aclaratórios,
com efeitos infringentes
,
para anular o reconhecimento da obrigação de fazer e pagamento da quantia de R$ 710.000,00
(setecentos e dez mil reais)
, bem como para a procedência d
o pedido formulado n
a reconvenção, com inversão do ônus sucumb
e
ncia
l
.

As c
ontrarrazões
estão anexadas
no ID 304646364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre 03 (
três
)

A
ções de
O
brigação de
F
azer cumuladas com
C
obrança propostas por
Flávio
Augusto

Pilau
, vendedor de safra futura de milho,
em face do comprador
Nei Neves da Silva

com base em três contratos firmados em 09/08/2022.

De acordo
com
o vendedor, o
comprador
se
recusou a indicar local para recebimento dos grãos e manifestou desinteresse na continuidade da avença.

A controvérsia girou em torno da validade dos contratos, da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, da natureza jurídica das avenças (contratos definitivos x instrumentos preliminares) e da existência de causa excludente de responsabilidade

com base em força maior ou onerosidade excessiva
, notadamente o
embargo ambiental.

Em
sede de R
econvenção, o
E
mbargante pleiteou reconhecimento do direito de arrependimento e
a
extinção contratual.

A
J
uíza da 3a Vara Cível de Rondonópolis julgou procedentes os pedidos principais, reconhece
u
a validade dos
contratos e compeli
u
o comprador
Embargante
a receber e pagar o milho, além de arcar
as
despesas de armazenagem e quebra técnica.

Lado outro, os pedidos formulados na R
econvenç
ão f
oram julgad
o
s improcedentes, sob o fundamento de que não havia cláusula de arrependimento nem vícios contratuais que justificassem a resolução.

Fix
ou
custas e honorários em 10% do valor da causa, englobando ação principal e reconvenção.

Devolvida a matéria para o segundo grau de revisão, o Colegiado
confirmou a validade dos contratos,
reconhece
u

o
atend
imento d
os
requisitos do art. 482 do CC, ainda que não contenham cláusulas de irretratabilidade ou penalidades específicas.

Rejeitou-se a aplicação da teoria da imprevisão e da força maior,
pois
que a oscilação de preços em
commodities
agrícolas é risco inerente ao contrato e que o embargo ambiental decorreu de desídia do comprador por falta de licenciamento.

Manteve-se a condenação por armazenagem e quebra técnica, condicionada à futura liquidação de sentença.

Assim, o
recurso principal do comprador
, ora Embargante,
foi acolhido em parte,
apenas
para limitar o valor máximo da multa diária (astreintes)
em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, evitando enriquecimento sem causa.

Já o recurso adesivo interposto pelos advogados do vendedor foi integralmente provido, fixando-se honorários advocatícios autônomos em 10% sobre o valor das reconvenções improcedentes, dada a atuação processual efetiva.

Em síntese, o
voto condutor
firmou a tese de que “
a queda de preços e o embargo ambiental posterior à contratação não justificam a resolução ou revisão de contrato aleatório de compra e venda de safra futura
”, consolidando a segurança jurídica em contratos agrícolas futuros e a remuneração adequada da advocacia.

Depois de
confronta
r
os argumentos do
E
mbargante
com
a fundamentação do ato embargado, o pedido
integrativo
não deve ser acolhido.

O
voto condutor
enfrentou de maneira expressa e fundamentada a alegação de que os documentos seriam “propostas”
, e afastou
tal tese com base em múltiplos elementos objetivos constantes nos autos:
(i)
a definição do objeto (milho em grãos),
(
ii
)
o preço prefixado,
(
iii
)
os prazos de entrega e o
(iv)
aceite formal das partes.

A informalidade documental, no caso concreto, não afasta a sua eficácia obrigacional, como bem assentado com base na jurisprudência do TJMT e doutrina contratualista sólida. Não há,
portanto, qualquer contradição entre a qualificação jurídica adotada e os elementos fático-probatórios
produzidos n
os autos.

Quanto à tese
de violação aos artigos 814 e 815 do CPC
, tal
argumento parte de premissa equivocada
,
visto que
o acórdão não conferiu aos contratos força de título executivo extrajudicial para fins de execução forçada.

O processo em questão é de conhecimento, não de execução.

A referência aos dispositivos sobre execução por obrigação de fazer revela apenas erro material interpretativo da parte embargante, que pretende ver anulada a eficácia de título obrigacional válido com base em regra inaplicável.

No que tange à
valoração das provas orais
, a
testemunha Dinarte Fernandes, citada pelo embargante, de fato utilizou a expressão “confirmação de negócio”, mas o
voto condutor
foi expresso ao fundamentar que a valoração probatória não se faz por trechos isolados, e sim pela análise conjunta da prova documental e oral.

A interpretação das manifestações testemunhais pelo julgador não caracteriza vício, mas exercício regular da função jurisdicional, nos termos do art. 371 do CPC.

Isso significa que n
ão há contradição interna entre prova e decisão
, já que
o julgador
apresentou
conclusão coerente com o conjunto probatório.

Relativamente à
omissão ao art. 49 do CDC
, a arguição, t
ambém
,
improcede.

O
voto condutor
enfrentou, de modo claro, a tese da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Fundamentou que o embargante é empresário rural experiente, que atuou em contexto de fornecimento de insumo agrícola para sua atividade econômica, sem qualquer traço de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Com efeito, a
aplicação do art. 49 do CDC pressupõe contratação fora do estabelecimento por consumidor final
,
o que não
foi
configur
ad
o nos autos.
Por isso,
não há falar em omissão
.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025